Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil - CPC, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).

2. O referido dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência. O proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando inexistente condenação pecuniária, o que não é o caso dos autos.

3. A sentença julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de multa contratual, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. A decisão tem conteúdo condenatório de pagar quantia ainda incerta. O valor que vier a ser arbitrado futuramente é aquele que servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelas partes.

4. Nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

5. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.